Tribunal: STF
Processo: RE 412167
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: IMÓVEL. Propriedade. Prova. Declaração do proprietário. 
   Aplicação do art. 332 do Código de Processo Civil. Questão 
   infraconstitucional. Alegação de ofensa ao art. 78 do ADCT. Não 
   ocorrência. Recurso extraordinário não conhecido. É 
   infraconstitucional questão sobre prova de propriedade de imóvel.